Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715638-10.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. É inaplicável ao caso o princípio da insignificância, fundada na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga. O próprio réu confessou em juízo que, na mesma data do fato, comercializou dez porções da droga. Considerando o alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida, não há que falar que a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Cabe frisar que o crime de traficância é de perigo abstrato. Comprovado nos autos que a atividade de mercancia de drogas ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, de local de trabalho coletivo e de unidade policial, correta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Outrossim, em relação à pretensão de incidência do tráfico privilegiado, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Se o réu possui passagens pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, bem como responde a outra ação penal em curso pelo mesmo crime, na qual já foi proferida sentença condenatória, resta evidenciada sua dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando atendidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal. Afirma, para tanto, que passagens pretéritas por prática de ato infracional ao tempo da menoridade, bem como a condenação por crime análogo ainda sem trânsito em julgado, não afastam o direito subjetivo à aludida causa de diminuição. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Hipótese em que a minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 foi afastada não apenas em razão da quantidade/natureza da droga apreendida, mas também com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos que, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, indicam a dedicação à atividade criminosa. Outrossim, a inversão das conclusões do acórdão demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012